Tribunal: TJSP
Processo: 2080795-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÍRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspensão da cobrança em relação ao objeto da inicial e impedir a inclusão do nome da autora no serviço de proteção ao crédito – Cabimento - Impossibilidade de produção de prova

Ementa:
AÇÃO DECLARATÍRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspensão da cobrança em relação ao objeto da inicial e impedir a inclusão do nome da autora no serviço de proteção ao crédito – Cabimento - Impossibilidade de produção de prova negativa pela autora – Discussão judicial acerca da higidez da transação realizada na conta da autora, por suspeita de fraude - Possibilidade da concessão da tutela de urgência – Reversibilidade da medida - Decisão reformada.

Recurso provido.